Tribunal: TJES
Processo: 5000256-56.2024.8.08.0020
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000256-56.2024.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOAO EMILIO TRIGO AZEVEDO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TOI. IRREGULARIDADE, NULIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial,
in verbis
: “Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS ajuizada por JOAO EMILIO TRIGO AZEVEDO em face da EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, em que o Autor não reconhece a cobrança advinda do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI nº 9776257 no valor de R$ 8.978,47 (oito mil novecentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos. Em razão disso, manejou a presente demanda pleiteando liminarmente a manutenção do fornecimento de energia e abstenção da Ré em negativar o nome do Autor e no mérito a declaração de inexistência dos débitos constantes na cobrança complementar (TOI), bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais. “

2. A sentença objurgada julgou procedente em parte os pedidos da exordial para: declarar nulo o termo de ocorrência de irregularidade toi n° 9776257 e do débito dele decorrente, no valor de r$ 8.978,47 (oito mil novecentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos) e, via de consequência, declarar a inexistência do débito imputado aos autores descritos nesse demonstrativo; confirmou a decisão liminar de id. 38263122 – “ Ante o exposto,
DEFIRO
a tutela de urgência postulada e determino que a parte ré
se abstenha de suspender o serviço de energia elétrica referente à unidade consumidora objeto da lide, bem como de inscrever o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, enquanto o débito estiver sendo debatido no presente feito,
até ulterior decisão, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo em caso de descumprimento, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis à espécie.” e julgou improcedente o pedido de danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, a parte autora pugnou pela mantença da decisão.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Trata-se de ato administrativo unilateral praticado pela requerida que não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). Nesse sentido, a situação dos autos deu-se em violação à exegese do art. 592, IV da resolução 1000/2021 da Aneel, de forma que encontra-se acertada a decisão a quo que não merece reforma. Assim, mostra-se ilegítimo e indevido o débito apurado pela concessionária de forma unilateral, impondo-se a declaração de nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção e consequentemente o débito e multa apurados unilateralmente pela requerida, é medida que se impõe.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)